Tribunal: TJSP
Processo: 2065209-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065209-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são impetrantes
RAMBLET DE ALMEIDA TERMERO e GUILHERME MASOCATTO BENETTI e
Paciente CLAUDINEI BEZERRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da ação
de habeas corpus, com recomendação. Comunique-se. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065209-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.160
2
Habeas Corpus no 2065209-81.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.160
Habeas Corpus
Execução Penal
Insurgência contra a
ausência de concessão de prisão domiciliar - Alegações de réu
extremamente debilitado em virtude de doença grave (câncer)
e de riscos com a pandemia de Covid -19 Inadmissibilidade
Pretensão ainda não decidida em primeira instância
Não
conhecimento da ação constitucional
O Juízo das Execuções
Criminais é o competente para conhecer e julgar pedido em
incidente de execução penal (cf. art. 66, III, “f”, Lei 7.210/84),
afigurando-se descabida a pretensão manifestada diretamente
nesta Corte de Justiça - A ação constitucional, portanto, não é
de ser conhecida, máxime por afronta ao princípio do juiz
natural (art. 5o, LIII, CF). Habeas corpus não conhecido, com
recomendação.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos
Advogados Ramblet de Almeida Termero e Guilherme Masocatto Benetti, com
pedido de liminar, em prol de Claudinei Bezerra de Lima, preso para o
cumprimento da pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime
fechado, pelo cometimento do crime previsto no artigo 250, § 1o, II, “a” c.c. o
artigo 61, caput, ambos do Código Penal, contra ato do MM. Juiz de Direito do
DEECRIM UR5 - da Comarca de Presidente Prudente, sob a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065209-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.160
3
constrangimento ilegal, mercê da falta de concessão de prisão domiciliar, seja
porque o paciente sofre de grave câncer na bexiga; seja porque antes de sua
prisão ele realizava tratamento semanal na cidade de Jaú; seja porque, apesar
de o paciente ter consulta marcada para janeiro de 2020, a Secretaria de
Administração Penitenciária não o levou à cidade de Jaú, agravando seu
estado de saúde; seja porque o paciente sofre fortes dores; seja porque
estamos diante do surto de Covid-19 que acomete os mais debilitados; seja
porque o paciente está extremamente debilitado e sem receber o devido
tratamento.
Por isso, requerem a concessão da ordem para
outorgar a prisão domiciliar ao paciente.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela d.
Autoridade Judiciária apontada como coatora, o i. Procurador de Justiça
manifesta-se pela concessão parcial da ordem, a fim de que o nobre
Magistrado a quo delibere prontamente sobre o pedido de prisão domiciliar
deduzido em favor do paciente.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional não é de ser
conhecida.
Cabe registrar, de início, que as informações da
Autoridade Judiciária impetrada dão conta de que o paciente iniciou, em 21 de
novembro de 2019, o cumprimento da pena de 05 anos e 10 meses de
reclusão, no regime fechado, por incurso no artigo 250, § 1o, inciso II, “a”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065209-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.160
4
c.c. o artigo 61, caput, ambos do Código Penal, cujo termo final está previsto
para 20/09/2025.
Ademais,
o
nobre
Magistrado
noticiou
que
a
apreciação do pedido de prisão domiciliar do paciente, com base em grave
estado de saúde e na pandemia de Covid-19, depende da remessa pela
Direção da Penitenciária de Dracena de informações atualizadas, com relatório
médico pormenorizado, as quais foram requisitadas em 08 de abril de 2020.1
Quanto ao indeferimento do pedido anterior de
transferência do paciente para cuidados médicos, o Juízo esclareceu que se
trata de providência de natureza administrativa afeta a Secretaria de
Administração Penitenciária.
Logo, não cabe a esta Corte de Justiça conhecer e
decidir acerca do pleito de prisão domiciliar ainda não apreciado pelo Juiz das
Execuções Criminais, sob pena de perpetrar-se verdadeira supressão de
instância, com inaceitável vulneração do princípio constitucional do juiz natural
(art. 5o, LIII, CF).
Frente a esse quadro, por não ser dado ao paciente
valer-se da via eleita para discutir matéria ainda não submetida à apreciação
do Juízo de origem, a denunciar a falta de interesse de agir, na perspectiva da
adequação processual2, exsurge inafastável o não conhecimento do mandamus.
1 - p. 85.
2 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, São Paulo,
Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065209-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34.160
5
Contudo, tendo em vista que os ilustres impetrantes
afirmam que o paciente se encontra extremamente debilitado e sem receber o
devido tratamento contra o câncer, é recomendável que o d. Magistrado das
Execuções Criminais adote urgentes providências não só para determinar à
Secretaria de Administração Penitenciária que viabilize o necessário
atendimento médico do preso, bem como para a vinda, o mais breve possível,
das informações indispensáveis à análise do pedido de prisão domiciliar.
3. Ante o exposto, não se conhece da ação de
habeas corpus, com recomendação. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator